Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE BENS. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE FATO NOVO PARA EMBASAR O PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRA AÇÃO. APRECIAÇÃO VEDADA. DECISÃO QUE AFASTOU O JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA INADEQUADA GUARDA DOS BENS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO EM LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO AO DEPÓSITO. DANOS EVENTUAIS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A propositura de ação anterior com a mesma causa de pedir gera litispendência, de modo que descabe a propositura de nova ação com o mesmo fundamento.
2. No caso concreto, foi proposta ação anterior arguindo a nulidade do auto de apreensão, por não ter descrito adequadamente os bens apreendidos. O pedido da aludida ação foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não foram indicados quais seriam os bens apreendidos e seu estado de conservação. Sob o fundamento de que os bens guardados em deposito sofreram avarias, alguns foram substituídos por outros semelhantes e alguns desapareceram, o ora apelante propôs nova ação, alegando que os danos gerados aos bens seria uma nova causa de pedir, ou seja, o pedido imediato seria diferente do pedido formulado na primeira ação e que esse novo fato seria capaz de gerar a nulidade do auto de apreensão.
3. Sucede que a causa de pedir da nulidade do auto de apreensão continua sendo a inadequada descrição dos bens e não a forma de guardá-los. Os danos gerados nos bens geram o dever de indenizar, por não guardar os bens apreendidos de forma adequada, mas não a nulidade do auto, de forma que, sendo o pedido imediato o mesmo da ação anteriormente proposta, há coisa julgada sobre a matéria, pois já apreciada nos autos anteriormente propostos.
4. É descabida a análise de fato novo no processo, quando já ajuizada outra ação com a finalidade de apreciar esses fatos, principalmente quando proferida decisão afastando a possibilidade dessa análise e a parte não recorreu, ocorrendo a preclusão do direito.
5. Deixando a parte apelante de comprovar que requereu a devolução das mercadorias apreendidas no prazo legal, bem como não comprovado, em tempo oportuno, o pagamento dos custos operacionais de remoção dos bens ao depósito, deve ser mantida a r. sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos.
6. Os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa melhor remuneram o advogado que se sagrou vitorioso em causa de baixo valor, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Apelação do Autor não provida. Apelação do Réu parcialmente provida. Unânime.